Tribunal: TJDFT
Processo: 0713263-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a pena cominada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais, pois já foi condenado por furto e roubo, não se mostrando a medida recomendável para a reprovação e prevenção do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.